Tribunal: TJSP
Processo: 0044677-86.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Demanda ajuizada contra Concessionária de Rodovias do Interior Paulista – Intervias S/A. Veículo atingido por uma pedra, na pista de rolamento da rodovia, quando a requerida realizava obras no local. Polo passivo da relação processual integrado por pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Demanda ajuizada contra Concessionária de Rodovias do Interior Paulista – Intervias S/A. Veículo atingido por uma pedra, na pista de rolamento da rodovia, quando a requerida realizava obras no local. Polo passivo da relação processual integrado por pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público. Responsabilidade civil. Controvérsia atinente à ilícito extracontratual por falha na prestação de serviço público. Matéria afeita à competência das Varas da Fazenda Pública. Inteligência da Súmula no. 73 do TJSP. Aplicação, por analogia, da Súmula no. 165 do TJSP. Precedentes desta Câmara e do C. Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.